Tribunal: TJES
Processo: 5004683-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA RISOMAR SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por candidata eliminada em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, determinou liminarmente sua reinclusão no certame e convocação para etapa subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que eliminou candidata por não apresentar a documentação exigida pelo edital, consistente no diploma de graduação em sua forma completa (frente e verso) ou documentação equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do certame e obriga igualmente Administração e candidatos, de modo que o descumprimento de suas regras enseja a eliminação legítima do participante.

A exigência de apresentação do diploma em sua integralidade (frente e verso) e/ou histórico escolar está expressamente prevista no item 7.1 do Edital nº 40/2024, em consonância com o art. 48 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e a Portaria MEC nº 1.095/2018.

A candidata não apresentou o verso do diploma, documento indispensável para aferir a validade do curso, descumprindo requisito objetivo e obrigatório.

O fato de já integrar a rede estadual como professora em designação temporária ou de constar seus dados em sistema oficial não afasta a necessidade de cumprimento das regras editalícias, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

A aplicação da Lei nº 13.726/2018 não elimina a obrigação de apresentação da documentação expressamente exigida pelo edital, quando necessária para validação formal e material do requisito do cargo.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a impossibilidade de flexibilizar regras editalícias sob pena de concessão de vantagem indevida e violação aos princípios da igualdade e legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital de processo seletivo tem força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos.

A não apresentação integral da documentação exigida em edital acarreta a eliminação legítima do candidato.

A atuação judicial não pode flexibilizar regras editalícias objetivasm sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48; Lei nº 13.726/2018; Decreto nº 3046-R/2012; Portaria MEC nº 1.095/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.09.2018; STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001633-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004683-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
MARIA RISOMAR SILVA E LIMA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA RISOMAR SILVA E LIMA,
que deferiu o pedido liminar, determinando que a candidata seja reincluída no processo seletivo, bem como seja convocada a participar da etapa seguinte, segundo a classificação que obteve inicialmente.

Em suas razões de id. 12903113, sustenta o agravante, em síntese, que a agravada deixou de apresentar documento essencial (diploma e/ou histórico escolar), em claro descumprimento ao determinado no item 7.1 do Edital 40/2024.

Diante da ausência da documentação e descumprimento das regras editalícias, defende que a candidata foi adequadamente eliminada do certame.

Destaca que a recorrida tinha ciência das normas previstas no edital, demonstrando, assim, sua concordância quanto às regras impostas.

E mais: a violação ao citado instrumento fere os princípios da vinculação ao edital, legalidade e isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo para alterar situação solidificada em processo regular.

Pugnou seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido (id. 12978688).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13403920).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente agravo a legalidade do ato de eliminação da candidata que não encaminhou toda documentação pertinente ao processo seletivo, conforme dossiê de id. 66073767 dos autos de origem.

Segundo consta, a recorrida não apresentou o verso do diploma de licenciatura, onde constariam informações necessárias para análise da validade do curso.

O processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual foi regido pelo Edital 40/2024, que assim disciplinou a questão:

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

(...)

7.1.1 - A documentação mencionada nos incisos I e II do subitem 7.1 deve incluir, de forma obrigatória e em cumprimento ao Decreto nº 3046-R/2012, que regulamentou a Lei nº 5.580/1998, as seguintes informações:

I - Atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso;

II - Atos de credenciamento ou recredenciamento da Instituição de Educação Superior – IES;

III - Identificação legível do responsável pela IES;

IV - Identificação legível do responsável pela emissão do documento.

(...)

7.1.3 - Candidatos que concluíram a graduação há mais de doze meses, são obrigados a apresentar o diploma de conclusão do curso superior. O diploma, deve estar devidamente registrado por uma universidade ou centro universitário reconhecido. A exigência, está de acordo com o artigo 48 da Lei nº 9.394/1996 e é reforçada pela Portaria Ministerial nº 1.095/2018, que regulamenta a emissão e o registro de diplomas de cursos de graduação no Sistema Federal de Ensino.

(...)

7.8 - A não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato

Como se verifica, a apresentação do documento previsto no item 7.1, I, era obrigatória, razão pela qual legítima a eliminação da candidata que deixa de cumprir as regras do certame, porquanto de observância compulsória.

A alegação de que já atua na rede estadual como professora em designação temporária, sendo que seus dados constam do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, bem como o suposto excesso de rigor adotado não se sustentam, pois, desde o momento em que publicado o edital, a recorrida estava ciente acerca da necessidade de preenchimento dos requisitos.

Ademais, embora a impetrante alegue no
mandamus

que a Lei nº 13.726/2018 veda a exigência de documentos que já constem dos bancos de dados oficiais, referida comprovação se faz necessária para que seja possível confirmar a correção de seus dados cadastrais.

Em suma, vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão, sendo que sua manutenção importaria em manifesta violação aos princípios da vinculação ao edital, igualdade e legalidade, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)"

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Os candidatos que se submetem ao processo seletivo público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.
3. Apelantes que não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II (comprovante de situação cadastral do CPF) e V (carteira de identidade) do subitem 10.1 devidamente atualizados, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022.
4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou as candidatas do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital
. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. Data: 15/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007095-22.2023.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital". 2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.
3. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária. 4. Recurso desprovido. Data: 11/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001633-25.2024.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo para cassar o ato recorrido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)